Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716183-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: JOSÉ EUSTÁQUIO DOS SANTOS E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. EXEQUENTE NÃO FILIADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato foi entabulado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia. A ausência de comprovação de relação obrigacional entre o exequente do cumprimento de sentença, não filiado ao sindicato, e o advogado impede a habilitação deste como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. 2. Não se verifica, ao menos nesta análise de cognição superficial, que tenha havido dolo processual da parte agravante, segundo preconiza o art. 80 do Código de Processo Civil. Não se demonstrou, na hipótese, a má-fé da parte, a qual não se presume e deve ser cabalmente comprovada, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a lei dispensou qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, tais como a própria filiação ou a formalização de contrato individual ou termo, bastando para tanto que o substituído processual, enquanto membro da categoria representada pelo ente sindical, decida espontaneamente se favorecer da ação coletiva, ao invés de ajuizar ele próprio uma ação individual, tratando-se de norma de natureza processual que incide imediatamente aos processos em cursos e às novas ações. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput e incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões ao recurso especial, José Eustáquio dos Santos pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 56047399). Em contrarrazões ao recurso extraordinário, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 57268094). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF - Tema 1.175, assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito em relação à indicada contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput e incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus da arguição de repercussão geral. Registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema no sentido de que “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1455401 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 8/11/2023). Confira-se, ainda, o RE 1440593 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024. No que concerne aos pedidos de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020